Tribunal: STF
Processo: ARE 1551068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os primeiros embargos opostos pelo parte.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão recorrido, ou se foram manejados com caráter meramente infringente e protelatório.

    III. Razões de decidir

    3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 

    4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de Declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.

_________

Atos normativos citados: CPP, art. 619; RISTF, art. 337.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.416.033 AgR-ED-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.09.2025.